Tribunal: TJBA
Processo: 0552902-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552902-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARA MELISSA SIMOES SOARES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: UNIMED MOSSORO - COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 302, DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e recurso adesivo manejado pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência de custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa indevida de cobertura de internação psiquiátrica e, por conseguinte, falha na prestação do serviço da operadora; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório demonstra a urgência do quadro clínico da autora e a necessidade de tratamento psiquiátrico, tendo sido inclusive deferida tutela de urgência para assegurar o custeio do atendimento indicado pelos profissionais assistentes.
4. Os autos revelam resistência da operadora à continuidade da internação psiquiátrica, fundada em limitação temporal contratual, o que ensejou nova intervenção judicial e reconhecimento de descumprimento da ordem anteriormente proferida.
5. A cláusula contratual que limita no tempo a internação hospitalar mostra-se abusiva, por esvaziar a finalidade do contrato de assistência à saúde e impor desvantagem excessiva ao consumidor.
6. Incidem, na hipótese, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente as que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a interpretação contratual mais favorável ao consumidor.
7. A negativa indevida de cobertura em contexto de tratamento psiquiátrico urgente ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante do agravamento da angústia e da vulneração à integridade psíquica da beneficiária.
8. O valor fixado na sentença comporta majoração moderada, pois as circunstâncias do caso evidenciam gravidade suficiente para elevar a compensação para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Em razão do não provimento da apelação principal e do parcial provimento do recurso adesivo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese
10. Apelação não provida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de internação psiquiátrica fundada em limitação temporal contratual, por contrariar a finalidade do contrato de assistência à saúde. 2. A recusa indevida de custeio de tratamento psiquiátrico urgente configura dano moral indenizável. 3. É cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios quando o valor fixado na origem não se mostra suficiente às funções compensatória e pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 14, 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; TJBA, Apelação Cível nº 8067262-41.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 03.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8056403-34.2020.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 15.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 04.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0552902-59.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
SARA MELISSA SIMOES SOARES DE JESUS e outros
e como apelados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação principal e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida no mais a sentença recorrida,
determinando, ainda, a regularização do cadastro processual no sistema, para que passe a constar, no polo passivo e recursal,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, com exclusão da indicação indevida de
Unimed Mossoró
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator